Tribunal: STF
Processo: ARE 1456672
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 13, p. 2): 



    EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO MORADOR. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. ILEGALIDADE. NOVOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PARA AS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO VIOLAÇÃO A PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RÉU FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. REPROVABILIDADE ACENTUTADA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA BASEADA NO HISTÓRICO CRIMINAL. ILEGALIDADE. PERSONALIDADE. ARGUMENTO GENÉRICO. MOTIVO CRIME. LUCRO FÁCIL. ARGUMENTO INERENTE À PRÁTICA DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DESFAVORÁVEL AO RÉU. CONSEQUÊNCIA DO CRIME INERENTE AO TIPO PENAL. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA. PENA JÁ FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    (...)



    11. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados.



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XI, XLVI, LIV, LV, LVI e LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a reforma do acórdão ora recorrido para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrente, e que resultou na coleta das provas que embasaram a condenação, porquanto não houve prévia autorização judicial para os referidos procedimentos. 



    Nesse sentido, assevera que, “uma vez que a entrada na casa foi injustificada, o posterior achado de objetos ilícitos em seu interior não torna lícita a ação, sob pena de esvaziar a franquia constitucional” (eDOC 22, p. 11).



    Ao fim, tece considerações acerca das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e afirma que a pena-base foi exacerbada de maneira desproporcional, de modo que a dosimetria de pena, nos moldes em que foi fixada, estaria a violar o princípio da individualização da pena e o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 286 do STF, bem como pela ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não se amolda ao quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, apreciou questão relativa à licitude, ou não, da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ao passo que, in casu, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que “os policiais militares Flede Teotônio da Silva e Roberval Fausto da Silva aduziram em juízo (mídia de fl. 207) que o ingresso no domicílio onde se deu a apreensão da droga foi feito com o consentimento do apelante” (eDOC 13, p. 3 - grifei). 



    Feita essa distinção, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, bem como a posterior autorização do ora recorrente, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial.



    2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que a prisão do agravante se deu em razão da situação de flagrância, e que a apreensão dos aparelhos eletrônicos foi realizada mediante autorização, tudo em conformidade com os depoimentos dos policiais militares.



    3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1312140 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.06.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Por fim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente